Tribunal: TJSP
Processo: 1024135-92.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Inicial instruída com instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor e faturas de consumo de energia elétrica, que são suficientes para lastrear o pedido

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Inicial instruída com instrumentos de confissão de dívida assinados pelo devedor e faturas de consumo de energia elétrica, que são suficientes para lastrear o pedido monitório. Réu revel. Valor do débito não impugnado. Procedência do pedido que se impõe. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.